Tribunal: STF
Processo: AO 1414
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO POPULAR. CESSÃO 
   DE USO POR PARTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DAQUELE ESTADO. ALEGADA SUSPEIÇÃO DOS MAGISTRADOS DAQUELE 
   ÓRGÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
   PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO POPULAR. NÃO CUMPRIMENTO DO 
   REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.